Tribunal: TJDFT
Processo: 0701772-86.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MELHOR POSSE E ESBULHO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de apelação cível interposta pelo Autor contra a sentença proferida em ação de reintegração de posse de imóvel, a qual foi julgada improcedente.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal versa sobre a melhor posse alegada pelo Apelante e o esbulho sofrido.
III. Razões de decidir.
3. De acordo com o art. 561 do CPC, em ações de reintegração de posse compete ao autor comprovar: a) a posse; b) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou do esbulho; e d) a perda da posse.
3.1. Extrai-se dos autos três elementos que infirmam a alegação de melhor posse do Autor: i) a aquisição, pelo Réu, do imóvel na área em discussão, vendido por terceiro que já estava na posse desde 2004, conforme conta de energia juntada aos autos; ii) a revogação da autorização de cercamento de área, em relação à qual a TERRACAP não diferenciou da reclamada pelo Autor; e iii) a autorização da TERRACAP para o Autor era precária e se deu apenas enquanto durava o processo de indenização por desapropriação indireta, que já teve trânsito em julgado.
3.2. Ausentes os elementos que comprovam a melhor posse do Autor, não há razão para acatar o pleito de reintegração na posse e demolição do imóvel construído.
IV. Dispositivo.
4. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “É incabível o acolhimento do pedido de reintegração de posse, notadamente quando o Autor não possui mais autorização para cercamento da área reclamada, e o Réu, por sua vez, adquiriu o imóvel de terceiro que já ocupava o local antes do Autor ter recebido da TERRACAP autorização para cercá-lo”.
__________
Dispositivos relevantes citados: arts. 557 e 561 do Código de Processo Civil; e art. 1.196 do Código Civil.